Tribunal: STF
Processo: ARE 642527
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL.  SÚMULA 280/STF.



    Controvérsia limitada à aplicação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.